Tribunal: TJDFT
Processo: 0756778-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0756778-65.2019.8.07.0016 RECORRENTE: ROSSENI PEREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. PAINEL GENÉTICO. PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. 1. No caso de impugnação à gratuidade de justiça cabe ao impugnante comprovar a capacidade econômica da outra parte, a fim de demonstrar que o benefício já concedido não é merecido. 2. Nos termos do Enunciado 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 3. Em razão da indicação expressa de relatórios médicos, é obrigação do plano de saúde custear o tratamento da paciente. 4. O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos, servindo de referência para a cobertura assistencial dos planos dos planos de assistência à saúde. 5. Recusa de fornecimento de medicação, quando fundada em interpretação de cláusula contratual, não enseja compensação por danos morais. 6. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. A insurgente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração – acerca da falta de juntada do instrumento contratual pela parte recorrida -, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 47 e 54, § 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ser indevida a recusa da parte recorrida em arcar com a cobertura do exame pretendido por não constar no rol da ANS, apesar de previamente ter reconhecido a sua imprescindibilidade; c) artigos 39 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, apontando a existência de cláusulas contratuais abusivas; d) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, Lei 5.991/1973 e Resolução CFM 1931/2006, sustentando a existência de prescrição médica detalhada apta a determinar a realização do exame médico pretendido; e) artigos 186, 422, 944 e 927, todos do Código Civil, e 4o do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a existência de danos morais, no valor sugerido na inicial, diante da recusa indevida de cobertura do exame pela parte recorrida; Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a”, “’b”, “c”, “d” e “e”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 186, 422, 944 e 927, todos do Código Civil, e 4o do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005